Tribunal: TCU
Processo: 008.983/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 976/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de comunicação do Poder Judiciário sobre a existência da Ação de Improbidade Administrativa por dano ao erário movida pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra o ex-gerente Eduardo dos Reis Machado, por possíveis irregularidades ocorridas em operações de concessão de crédito na agência Renascença em Belo Horizonte-MG; Considerando que a Caixa, como autoridade competente, possui o dever de, após apurar indícios de irregularidades, iniciar a condução de medidas administrativas e/ou judiciais para apurar responsabilidades, aplicar sanções cabíveis e buscar obter ressarcimento de eventuais danos causados à entidade, a fim de elidir as irregularidades detectadas; Considerando que, em resposta a e-mail enviado pela unidade instrutora, a Caixa informou não ter sido instaurada a TCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, juntamente com a instrução (peça 12), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.983/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de sessenta dias, comprove a este Tribunal que instaurou Tomada de Contas Especial relativa aos débitos identificados na sua Ação de improbidade administrativa por dano ao erário 27946-03.2015.4.01.3800, em trâmite no TRF1/MG, e ao seu Processo administrativo de apuração de responsabilidade disciplinar e civil (PAD) MG 0092.2015.A.000097, instaurado em prosseguimento das Análises Preliminares 2601.2014.5380 e 7111.2015.0157.